Tribunal: STF
Processo: AP 2044
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDILAINE DA SILVA SANTOS (CPF nº335.631.968-00), em razão de denúncia recebida pelo Pleno desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual realizada de 16/5/2023 a 22/5/2023 (eDoc. 17), imputando-lhe prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
A Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDocs. 117-118).
Em 2/7/2025, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDILAINE DA SILVA SANTOS (CPF nº 335.631.968-00), segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.

Além disso, revoguei  as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor da acusada, comunicando-se o Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento (eDoc. 121), bem como determinei a exclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP) em desfavor de EDILAINE DA SILVA SANTOS (eDoc. 128).
Em 10/3/2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP informou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 136).
Em 11/3/2026, a Defesa de EDILAINE DA SILVA SANTOS comunicou o cumprimento do Acordo de Não Persecução Penal pela ré, argumentando, em síntese que “conforme se verifica da sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, nos autos da Execução de Medidas Alternativas nº 0003365- 54.2025.8.26.0077, foi reconhecido que todas as condições estabelecidas no acordo foram integralmente cumpridas pela beneficiária”(eDoc.140)
Anexou, ainda, documento comprobatório (eDoc.141).
Em 12/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “declaração de extinção da punibilidade de Edilaine da Silva Santos, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc.143).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDILAINE DA SILVA SANTOS, segundo o qual a ré se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

“3.1 prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas, correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo),1 observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
3.2 prestação pecuniária, no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar o que disciplina o art. 28-A, IV do CPP;
3.3 proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo compromitente no juízo de execução;
3.4 participação presencial em curso com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo compromitente no juízo de execução;
3.5 cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
3.6 declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal”

De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, observo que a ré, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral, junta à Central de Alternativas Penais de Birigui (Processo 0003365-54.2025.8.26.0077 TJ/SP, fls.331 e 344).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), a ser paga em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, está comprovado o cumprimento integral da obrigação (Processo 0003365-54.2025.8.26.0077 TJ/SP, fls.325, 335; 342-343).
Em relação à quarta condição, conforme certidões de comparecimento elaboradas pela serventia do Juízo, verifico que a ré participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (Processo 0003365-54.2025.8.26.0077 TJ/SP, fls.326, 338-341).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que a acusada tenha sido beneficiada nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDILAINE DA SILVA SANTOS, (CPF: 335.631.968-00).
Comunique-se ao Juízo da  Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos da ré.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente